Tribunal: TJDFT
Processo: 0745106-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0745106-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NAIM NAME NETO RECORRIDO: DETRAN-DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O autor interpôs recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade das cobranças de IPVA, seguro DPVAT, licenciamento e depósito (diárias, serviço de liberação e serviço de vistoria veicular) sobre o veículo descrito na petição inicial ou limitação da cobrança em 60 diárias. Sobreveio decisão (ID 15706463), de 28/04/2020, que determinou a suspensão do feito, em razão da determinação exarada pela Turma de Uniformização na UNJ 2019 00 2 003088-5, que ainda não transitou em julgado. Na petição de ID 22857349, protocolizada em 01/02/2021, o autor/recorrente pugna pela tutela recursal de urgência para “determinar anulação do leilão realizado pela ré e a retirada do nome do recorrente da Dívida Ativa, retornado a coisa ao status quo ante, e nomeando-se o recorrente como fiel depositário do bem, até que haja o trânsito em julgado da presente ação, conforme pleiteado no pedido de alínea “d” do presente recurso, sob pena de ofensa ao art. 5o, caput e incs. XXXV e LV, todos da CF/88 e aos arts. 3o, 7o, 9o e 10, todos do NCPC. Subsidiariamente, requer-se a designação de Oficial de Justiça para a intimação pessoal e urgente da ré, inclusive durante o plantão e após o horário de expediente, aplicando-se desde logo multa por descumprimento de decisão judicial”. É o breve relato. Passo à fundamentação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada recursal depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. No Agravo de Instrumento de no 0703933-70.2019.8.07.9000, na sessão do dia 26/11/2019, a Terceira Turma Recursal manteve o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal pretendida pelo autor, nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO FUTURO. SUSPENSÃO DO LEILÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Naim Name Neto em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE no 0745106-60.2019.8.07.0016, por força da qual restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante. 2. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada para concessão da tutela antecipada. 3. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo), restou indeferida a antecipação da tutela recursal na decisão (ID 11832091), não havendo mudança no cenário fático até então. 4. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. 5. O veículo automotor da parte agravante foi recolhido ao depósito do DETRAN/DF em 01/03/2019 (ID 11780851 - Pág. 22), isto é, após a entrada em vigor da alteração promovida pela Lei no 13.281/2016 no art. 328, § 5o, do CTB, cuja inconstitucionalidade não foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa sorte, a cobrança das despesas com a permanência no depósito do órgão de trânsito, até o limite de seis meses, encontra respaldo na lei. 6. No que se refere à cobrança de IPVA, DPVAT e licenciamento, a ausência da posse direta do veículo, por si só, não afasta a sua imputação. A interpretação em sede de legislação tributária no que dispuser sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário deve-se dar de forma literal e restritiva (art. 111, CTN). Assim sendo, para eventual suspensão do crédito tributário seria imprescindível a prova da perda da propriedade, ou que a situação delineada nos autos estivesse elencada nas hipóteses previstas nos art. 5o e 6o, do Decreto no 34.024/2012; circunstâncias estas não comprovadas no feito, ao menos até o momento. 7. Outrossim, também não se evidencia o risco de dano irreversível ao agravante, porquanto o veículo de sua propriedade não consta na lista (ID 11780851 - Pág. 78 e seguintes) do Edital de Leilão no 04/2019 (ID 11780851 - Pág. 69) realizado pelo agravado entre 30 de setembro a 02 de outubro/2019. 8. Quanto à possibilidade de o veículo ser incluído no próximo leilão, os documentos acostados aos autos não demonstram de maneira irrefutável tal alegação. É vedado o provimento jurisdicional condicionado a evento futuro e incerto (parágrafo único, art. 492, CPC). 9. Por todo o exposto, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis ao agravante. 10. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. 11. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a apreciação e o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe. 12. Agravo de instrumento conhecido e improvido. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” Sobreveio sentença, em 21/01/2020, que julgou improcedentes os pedidos do autor. O demandante interpôs recurso inominado, em 05/02/2020, e os autos foram conclusos para o Relator, em 14/04/2020. Em 28/04/2020 foi proferida decisão que, em cumprimento a decisão da E. Turma de Uniformização, na UNJ 2019 00 2 003088-5, determinou o sobrestamento do feito até ulterior determinação (ID 15706463). Após a determinação de suspensão do feito, ocorrida em 28/04/2020, o demandante apenas veio a se manifestar em 01/02/2021, requerendo a antecipação de tutela recursal para anular leilão, que já havia ocorrido. O Edital de Notificação de Retiradas de Veículos, datado de 16/12/2020, notificou os proprietários e possuidores dos veículos ali relacionados, dentre os quais o demandante, para adotarem as medidas necessárias à liberação dos veículos removidos ou apreendidos a qualquer título, comparecendo ao Núcleo de Leilão (NULEI), mediante prévio agendamento a ser realizado através do Portal de Serviços do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (disponível em https://portal.detran.df.gov.br/), no Detran de Taguatinga localizado no Setor de Indústrias Gráficas de Taguatinga, Área Especial no 02, 1o andar - sala 05 em Taguatinga Norte/DF, CEP 72.153-522, até o dia 15 de janeiro de 2021, sob pena de não o fazendo, terem os mesmos levados a Leilão Público nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2021 (ID 22857356, páginas 1 e 25). Verifica-se, pois, que o autor foi notificado para comparecer ao Núcleo de Leilão (NULEI), mediante prévio agendamento a ser realizado através do Portal de Serviços do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (disponível em https://portal.detran.df.gov.br/), no Detran de Taguatinga, até o dia 15 de janeiro de 2021, sob pena de não o fazendo, ter seu veículo levado a Leilão Público nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2021 (ID 22857356, páginas 1 e 25). Vale dizer, apenas em 01/02/2021, após a data fixada pelo Detran/DF para a adoção de providências para a liberação do veículo, qual seja, 15/01/2021, e depois das datas fixadas para o leilão público, dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2021, foi que o demandante acostou ao feito os documentos indicativos de leilão. Nesse contexto, não há falar em risco de dano irreversível em momento posterior à ocorrência do fato tido como causador do alegado dano. Destaca-se que, conforme consignado no Agravo de Instrumento de no0703933-70.2019.8.07.9000, é vedado o provimento jurisdicional condicionado a evento futuro e incerto (parágrafo único, art. 492, CPC), o que impediria o deferimento da tutela de urgência sem que o autor tivesse comprovado a data do leilão. Cumpriria ao recorrente, assim que tivesse notícia da marcação do leilão, requerer, em tempo hábil, a pretensão deduzida na petição de ID 22857349, mas não o fez. Destaca-se, por fim, que o veículo automotor do autor foi recolhido ao depósito do DETRAN/DF em 01/03/2019, isto é, após a entrada em vigor da alteração promovida pela Lei no 13.281/2016 no art. 328, § 5o, do CTB, cuja inconstitucionalidade não foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa sorte, a cobrança das despesas com a permanência no depósito do órgão de trânsito, até o limite de seis meses, encontra respaldo na lei. Além disso, a Turma de Uniformização das Turmas recursais editou o Enunciado de Súmula no 20, que dispõe que é legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, não tendo o autor comprovado a desproporcionalidade frente ao valor do bem. Portanto, não vislumbro qualquer nulidade apta a anular o referido leilão. Ante o exposto, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito